Tribunal: STF
Processo: RHC 253822
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por J. L. F. P. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no HC 805.049/PR, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.(edoc. 49)



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 7 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime tipificado no art. 218-B, § 2º, I, do Código Penal, por quatro vezes (favorecimento à prostituição infantil).



    Na presente sede, a defesa apresenta diversas alegações que foram assim sumariadas na petição recursal:



    “NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL POR FOTOGRAFIA. INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E A DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO RHC 206846. RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL COM A APRESENTAÇÃO APENAS DA FOTO DO PACIENTE (SHOW-UP), INDICANDO SEU SOBRENOME POR ESCRITO. IMPRESCINDIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RÉU PRESO. PEDIDO DA DEFESA PARA VIABILIZAR DESLOCAMENTO DO RECORRENTE PARA RESGUARDAR O DIREITO DE AUTODEFESA EM AUDIÊNCIA PARA OITIVA DE VÍTIMA. RECONHECIMENTO JUDICIAL INVIABILIZADO PELO PRÓPRIO ESTADO. PREJUÍZO CONCRETO. RECONHECIMENTO COM “DÚVIDAS” REALIZADO EM SEDE POLICIAL E NÃO CONFIRMADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO.”



    Requer, ao final, 



    “a) a NULIDADE dos reconhecimentos pessoais do recorrente, tendo em vista que não foi observado o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, com a consequente absolvição de José Luiz Favoreto Pereira, seja porque os únicos elementos de prova são reconhecimentos viciados (fatos 03 e 04) ou porque inexistem elementos independentes a comprovar a autoria delitiva (fatos 01 e 02); 



    b) a NULIDADE do feito a partir da audiência realizada perante a Vara Criminal da Comarca de Tomazina-PR, destinada à oitiva da vítima Jakeline Gonçalves Mariano, em razão da (im)possibilidade de reconhecimento pessoal na fase judicial, dissipando as dúvidas mencionadas pela própria vítima.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU DE OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE OU DE VULNERÁVEL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. EXISTÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS POR FONTE INDEPENDENTE. DIREITO DE PRESENÇA. NÃO APRESENTAÇÃO DE RÉU PRESO NA AUDIÊNCIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS REALIZADA POR CARTA PRECATÓRIA. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO. PROVA IRREPETÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.



2. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas pelo STF três teses: 



2.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa;2.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 2.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos.



3. Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar. 



4. No caso concreto, consta que o paciente haveria explorado sexualmente várias adolescentes, ao manter com elas relações sexuais mediante pagamento. Os encontros geralmente ocorreriam no apartamento do réu, em motéis e em festas. No início das investigações realizadas com auxílio do Ministério Público, as vítimas realizaram o reconhecimento fotográfico do acusado, apontando-o como a pessoa com a qual elas mantiveram relações sexuais enquanto menores.



5. A despeito da discussão sobre a validade dos reconhecimentos, há diversas outras provas da autoria. Deveras, a leitura da sentença e do acórdão indica que outros elementos foram considerados, como, por exemplo: a) os depoimentos coerentes das vítimas, a revelar a reiteração do mesmo modus operandi por parte do paciente; b) o relato apresentado pelas testemunhas que compartilharam os contatos das vítimas com o réu; c) os depoimentos dos agentes que participaram das investigações e d) confissão judicial do réu em relação a alguns fatos.



6. Assim, essas demais provas que compuseram o acervo fático probatório amealhado aos autos foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que se descarte tal elemento, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para, por si sós, lastrear o decreto condenatório.



7. "O direito de presença aos atos processuais não é indisponível e irrenunciável, de modo que o não comparecimento do acusado em audiência de oitiva de testemunhas não enseja, por si só, declaração de nulidade do ato, sendo necessária a arguição no momento oportuno e a comprovação do prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP – pas de nullitte sans grief. Logo, a presença da defesa na oitiva de testemunhas, a despeito de recomendável, não é obrigatória e, por conseguinte, não torna ilegal o ato em que a defesa não esteja presente, mormente se considerado ter sido realizado o ato mediante carta precatória" (AgRg no HC n. 682.845/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.).



8. Na hipótese, o ato processual realizado sem a presença do réu foi acompanhado pelos advogados por ele constituídos e o reconhecimento do paciente não foi o único elemento de prova considerado na valoração positiva da autoria realizada na sentença, o que, por si só, já afasta a demonstração do prejuízo, requisito indispensável para a declaração da nulidade arguida.nulidade arguida. 



9. Ademais, a repetição do reconhecimento fotográfico em juízo não era recomendável. Afinal, trata-se de prova cognitivamente irrepetível, como orienta a jurisprudência pacífica deste Tribunal, ilustrada nos seguintes julgados: AgRg no AREsp n. 2.482.023/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 28/8/2024; AgRg no REsp n. 1.969.065/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023 e AgRg no HC n. 822.696/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023. 



10. Agravo regimental não provido.”  



    Transcrevo, ainda, no que interessa à presente insurgência, a decisão monocrática mantida pelo colegiado:



    “J. L. F. P. alega ser vítima de coação ileg al em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná na Apelação Criminal n. 0009992-97.2015.8.16.0014. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 218-B, § 2º, I, do Código Penal, em continuidade delitiva. 



    A defesa aduz, inicialmente, que a condenação foi baseada em reconhecimento ilegal, realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, razão pela qual pleiteia a absolvição do réu.



    Subsidiariamente, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa por violação ao direito de presença em audiência na qual seria realizado o reconhecimento pessoal do paciente por uma das vítimas. 



    Indeferida a liminar (fls. 531 e 574), o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento da impetração e, se conhecida, pela denegação da ordem (fls. 534-544)



    Decido.



    I. Art. 226 do CPP - o reconhecimento de pessoas como meio probatório e o avanço da jurisprudência



    Diz o art. 226 do CPP, no que interessa (grifei):



    Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma: 



    I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;



      Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la; 



    [...] 



    IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.



    Esta Corte Superior entendia, até recentemente, que as prescrições contidas no referido dispositivo constituiriam "mera recomendação" e, como tal, o seu eventual descumprimento não ensejaria nulidade da prova.



    Rompendo com essa posição jurisprudencial, a Sexta Turma deste Superior Tribunal, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o antigo entendimento e definir que o procedimento legal "não configura mera recomendação do legislador, mas rito de observância necessária, sob pena de invalidade do ato". Estabeleceu-se ali a necessidade de se determinar a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a potencializar o concreto risco de graves erros judiciários. 



    No âmbito do Supremo Tribunal Federal, a temática também tem se repetido. Exemplificativamente, menciono o HC n. 172.606/SP (DJe 5/8/2019), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, em que, monocraticamente, se absolveu o réu, em razão de a condenação haver sido lastreada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial.



    Ainda, há de se destacar que, em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma da Suprema Corte deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo reconhecido por fotografia de maneira irregular. Na ocasião, o Ministro relator mencionou outros precedentes do STF em sentido similar e, reportando-se ao que o STJ decidiu no HC n. 598.886/SC, propôs a fixação de três teses, acolhidas à unanimidade pelo colegiado:



    1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa. 



    2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas.



    3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos.



    (...)



    II. O caso dos autos 



    Ao condenar o réu em primeiro grau, o Juízo singular assim argumentou (fls. 36-99, grifei e omiti os nomes completos das partes envolvidas):



    Quanto ao fato 02 da denúncia



    A peça acusatória narra no fato nº. 02, em síntese, a realização de cópula carnal com a adolescente L. C. A. mediante pagamento, em tese perpetrado pelo réu J. L. F. P. entre o ano de 2010 e 2011. 



    No decorrer de inquérito policial a ofendida L. C. A. atestou que fez programa sexual com o réu quando tinha 14 anos de idade e recebeu a quantia de R$200,00 (mov. 10.6 dos autos nº. 0008595-03.2015.8.16.0014). 



    A vítima Larissa deixou claro em audiência que praticou cópula carnal com o réu aos catorze anos de idade em troca de R$200,00, intermediada por sua amiga B. C. D. S.



    A palavra da vítima angaria relevância especial quando se está falando de crimes que acontecem à surdina, sem a presença de terceiros que possam testemunhas os fatos. 



    Não é demais repisar o entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à importância da palavra da vítima nos crimes sexuais:



    Em se tratando de crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos de prova contidos nos autos. (AgRg no AREsp 563496/PA. Min Gurgel de Faria. 5 Turma. Julgamento: 17/12/2015. Publ.: DJe 22/02/2016)



    A vítima J. também confirmou em juízo que sua amiga L. teve encontro sexual com o réu. 



    Os agentes policiais apontaram em juízo o réu como cliente de algumas vítimas envolvidas na investigação criminal da qual participaram. 



    Ainda, o policial civil Clark assegurou que a vítima L. reconheceu o réu como autor do delito de exploração sexual em seu desfavor.



    O próprio réu admitiu em interrogatório que manteve relação sexual com a vítima L. mediante pagamento, mas defende que o ato teria ocorrido no ano de 2012 e que não sabia da menoridade da ofendida.



      Assim, está-se diante de: depoimento da vítima – cuja palavra agrega especial valoração em crimes sexuais por força da clandestinidade com que geralmente ocorrem; depoimento de testemunha e corroboração por policiais que atuaram nas diligências que possibilitaram o ajuizamento da presente ação penal.



    A materialidade e autoria delitivas, portanto, estão cabalmente demonstradas nos autos. 



    Quanto à adequação típica, reforça-se que a atitude do réu se amolda ao tipo inscrito no Art. 218-B, §2º, I, do Código Penal, consoante já tratado no item anterior. 



    As alusões do réu e da testemunha L. A. D. S. (réu em outras ações penais similares) de que o fato ocorrera em 2012 encontram-se isoladas nos autos.



    Ademais, a mera afirmação do réu de tinha certeza da maioridade da vítima L. não é suficiente para balizar tese de erro de tipo. 



    À época a vítima detinha apenas catorze anos de idade e as circunstâncias trazidas aos autos não indicam que parecesse ser maior de idade.



    As circunstâncias fáticas levam a crer que o réu praticou atos libidinosos com diversas adolescentes no decorrer de muitos anos, não sendo possível afastar sua responsabilidade penal com a simples negativa de desconhecimento da menoridade, desprovida de quaisquer elementos que a sustente. 



    Assim, ao manter cópula carnal e outros atos libidinosos com vítima sabidamente menor de idade, mediante paga, o réu incidiu no crime de submeter adolescente à exploração sexual. 



    [...] 



    Quanto ao fato 03 da denúncia



    A peça acusatória narra no fato nº. 03, em síntese, a realização de cópula carnal com a adolescente H. K. G. M. mediante pagamento, em tese perpetrado pelo réu J. L. F. P. entre o ano de 2010 e 2011. 



    Em sede policial a vítima H. confirmou que manteve cópula carnal mediante pagamento com o réu em data entre dezembro de 2012 e janeiro de 2013, descrevendo que o encontro sexual aconteceu em apartamento de propriedade do acusado situado na Av. Brasil e percebendo a quantia de R$250,00 pelo programa (mov. 10.13 dos autos nº. 0008595- 03.2015.8.16.0014). 



    No decorrer da audiência mais uma vez a vítima H. ratificou que teve cópula carnal com o réu em troca de dinheiro, com intermediação de L. A. D. S.



    Conforme dito, a palavra da vítima possui valor especial nos crimes sexuais porque ocorrem às escondidas, inexistindo testemunhas oculares dos fatos. 



    A testemunha L. A. D. S. noticiou que passou o contato da vítima Helena para que o réu realizasse programa sexual com ela. 



    O réu, por sua vez, embora tenha admitido que conhece a vítima Helena, negou a prática de ato libidinoso em troca de pagamento.



    A versão do réu não encontra suporte nos autos. A vítima H. não possui motivos para fazer falsa afirmação nem há indícios de que tenha algum benefício com suas declarações. 



    Não é crível que a vítima tenha inventado tese de ocorrência de exploração sexual apenas para prejudicar o réu sem motivo aparente. 



    Tanto em fase de inquérito como em juízo a vítima apresentou declarações uníssonas que se adequam às demais informações carreadas aos autos pelas testemunhas. 



    A negativa do réu não passa de tentativa de se esquivar da responsabilidade penal. Inexiste qualquer causa de justificação da conduta (Art. 23, Código Penal) ou excludente do Art. 26 do Código Penal.



    Quanto ao fato 04 da denúncia 



    A peça acusatória narra no fato nº. 04, em síntese, a realização de cópula carnal com a adolescente J. G. M. mediante pagamento, em tese perpetrado pelo réu J. L. F. P. entre março e julho de 2013, mediante pagamento de R$250,00. 



    Durante inquérito policial a vítima J. G. M. atestou que realizou programa sexual com o réu no apartamento de propriedade dele, situado à Rua Brasil, recebendo a quantia de R$250,00, quando ela tinha 17 anos de idade (mov. 10.40 dos autos nº. 0008595-03.2015.8.16.0014).



    Em juízo a vítima J. asseverou que manteve relação sexual mediante paga de R$250,00, por meio de sua prima H. e confirmou que o réu sabia de sua menoridade, pois lhe indagou antes de realizar o programa sexual. 



    As declarações da vítima foram contundentes e comprovam a ocorrência do fato, conforme entendimento jurisprudencial já transcrito nos itens anteriores.



    A versão do réu de que se negou a manter programa sexual com a vítima J. não foi reforçada por nenhum outro elemento carreado aos autos. 



    Sua alegação está, mais uma vez, sozinha nos autos.



    A tese da defesa técnica de incerteza quanto à autoria se enfraquece diante dos detalhes fornecidos pela vítima quanto ao modus operandi, o local do encontro sexual, a época dos fatos, e o parentesco com outra vítima. 



    A materialidade e autoria delitivas encontram-se provadas nos autos pela prova oral produzida. 



    De igual modo, a conduta do acusado se adequa ao tipo penal insculpido no Art. 218- B, §2º, I, do Código Penal, na forma tratada em item passado. Conclui-se que a autoria é certa e recai sobre a pessoa do réu. Quanto à culpabilidade, inexiste qualquer causa de justificação da conduta (Art. 23, Código Penal) ou excludente do Art. 26 do Código Penal.



    O Tribunal de origem, por sua vez, ao dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público para condenar o réu em relação ao fato 01 descrito na denúncia e desprover a apelação manejada pelo ora paciente, empregou os seguintes fundamentos, no que interessa (fls. 200-243, destaquei):



    Pleiteia a defesa, também, pela aplicação da compreensão fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus 598.886/SC, com a consequente reforma da sentença para absolver o apelante das imputações formuladas na exordial acusatória, aduzindo que os reconhecimentos fotográficos do acusado foram realizados em desacordo com a norma insculpida no art. 226, CPP, e em dissonância quanto ao novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 



    Sem razão. 



    Em que pese a publicação da notícia no site do Superior Tribunal de Justiça, a decisão proferida pela Sexta Turma no HC 598.886/SC sequer fora publicada nos autos. Além disso, eventual decisão proferida não possui efeito vinculativo, sendo certo que o tema é controverso e não possui pacificação até o momento. Outrossim, ainda que assim não fosse, as demais provas encartadas aos autos são mais do que suficientes para a elucidação dos fatos, conforme adiante se verá.



    Do pleito condenatório em relação ao fato 1 



    Pleiteou a acusação pela condenação do réu no que se refere ao fato 1 descrito na denúncia, relativa à vítima B. C. S.. Aduz que o réu não teria incorrido em erro de tipo, vez que resta evidente que tinha conhecimento da idade da vítima. 



    Com razão. 



    Conforme se destaca da sentença, bem como é possível se extrair do depoimento do réu e da vítima, a autoria e materialidade restaram demonstradas, pois, é incontroverso que B. C. S. prestou serviços sexuais, mediante pagamento, ao réu enquanto era menor de 18 (dezoito) anos.



    Contudo, o réu foi absolvido com fulcro no art. 20 do Código Penal, vez que a juíza sentenciante entendeu que o acusado agiu sob a excludente de culpabilidade de erro de tipo, fundamentando a sua decisão nos seguintes termos: (...)



     Respeitado o entendimento da douta magistrada, entendo que a sentença deve ser reformada. 



    A idade inicial da vítima e a sua anterior inserção no quadro de prostituição não são elementos hábeis a comprovar a ausência de ciência do réu quanto à menoridade da ofendida. Inclusive, cabe destacar que todas as garotas que são vítimas nestes autos já estavam inseridas na prostituição, e, exceto L. C. A., possuíam idade similar à de B. C. S.



    O único aspecto idôneo considerado em sentença, seria a suposta ciência do réu acerca da idade da vítima coincidir com o afastamento de J. L. F. P. e B. C. S.. Contudo, verifica-se que tal circunstância se mostra isolada quando considerado o restante do conjunto probatório produzido nestes autos.



     Primeiramente, cabe destacar que a suposta ciência da menoridade de B. C. S. pelo réu não foi declarada pela vítima como causa de tal afastamento. Em segundo lugar, B. C. S., ao prestar depoimento na esfera judicial confirmou que já prestava serviços sexuais a L. A. S., tendo sido indicada por ele ao réu J. L. F. P., sendo incontroverso que L. A. S. tinha ciência da menoridade de B. C. S. .



    Quanto ao réu, verifica-se que a vítima mudou a sua versão ao longo do tempo.



    No inquérito policial, B. C. S. afirmou que havia feitos diversos programas com o réu, e que se encontravam uma vez por mês. Seu depoimento na esfera policial coincide com o depoimento de N.K.O. (mov. 618.10), que relatou a sua proximidade com B. C. S. e afirmou que (...) B. C. S. saía bastante com (...) J. L. F. P. (00:05:15); tinha bastante contato com B. C. S. (00:14:15); B. C. S. saía bastante com (...). o réu J. L. F. P. , pois B. C. S. o conheceu quando era menor ainda (00:14:28). 



    Por outro lado, quando ouvida em juízo (mov. 618.7), afirmou que tinha feito somente um programa sexual com J. L. F. P. antes de completar a maioridade, sendo que todos os outros encontros se deram após os 18 (dezoito) anos. Afirma que não se recorda se o réu sabia de sua menoridade no primeiro encontro e que não sabia se L. A. S. teria repassado tal informação ao acusado. Veja-se:



    (...) saiu uma vez com J. L. F. P. quando era menor de idade, mas não sabe se L. A. S. mencionou para J. L. F. P. que a depoente era menor de idade (00:06:40); L. A. S. sabia que a depoente era menor de idade (00:06:57); não se lembra se o réu J. L. F. P. lhe perguntou se era maior ou menor de idade (00:07:05) (...). 



    Importa destacar que o réu, em seu depoimento judicial afirma que pensava que B. C. S. era maior de idade, pois ela chegava para o encontrar dirigindo uma motocicleta. Contudo, a vítima foi precisa ao afirmar que não dirigia e não tinha motocicleta antes de completar a maioridade, quando questionada pelo defensor do réu (00:11:44): “Defensor - Na época dos fatos então você tinha uma biz? 



    - Quando eu fiz 18 anos sim, . quando era menor de idade não”



    O réu, por sua vez, afirmou que (mov. 703.5) “(...) depois de H. K. G. M., conheceu B. C. S. e N.K.O., apresentadas por L. A. S. (00:22:35); que B. C. S. veio encontrar o depoente, da primeira vez, de moto N.K.O. falou que B. C. S. era menor de BIZ, por isso achou que ela fosse maior de idade (00:23:03); idade então o réu recusou sair com ela (00:23:32) (...) a festa foi na casa do E., M. C. passou na festa e fala com MARCIO (00:25:38); seria feito um churrasco, L. A. S. já estava M. C. foi e levou as meninas lá e falou que o (00:27:36); todas interrogando conhecia B. C. S. e N.K.O. que estavam na festa meninas eram maiores (00:28:21); (...) ficou com B. C. S. na festa (00:30:02)(...)”.



    Como já ressaltado alhures, L. A. S. e o J. L. F. P. eram amigos próximos, ao ponto de compartilharem aspectos privados dos relacionamentos e aventuras sexuais. Inclusive, sendo certo que participavam de festas com garotas de programa, como o evento realizado na residência de E., tendo em vista os diversos depoimentos na esfera policial e judicial do próprio réu e das testemunhas que estavam na referida confraternização. 



    R. G. também confirmou que (mov. 703.10) se recorda de ter reconhecido o réu nas fotos no GAECO, pois uma vez M. C. fez uma festa, quem levou as garotas para festa foi a depoente, o réu estava foi levada apenas garotas maiores de idade (00:03:16).



    M. C. (mov. 618.9) aduziu que (...) ficou de segurança em uma festa na casa de E., nesta festa estavam presentes: vários auditores, meninas maiores de idade, que R. G. contratou, e o réu J. L. F. P. (00:09:36). 



    A informante K.M.L.C. (mov. 910.6) afirmou em Juízo que (...) foi a uma casa na Bela Suíça e estava na companhia de sua prima, uma amiga e umas 6 meninas, tinha um homem para cada menina (...) todas as meninas estavam recebendo para fazer o programa naquele dia (00:01:30); (...) a (00:00:56); casa de era uma pessoa que estava lá; T. é M. C. e o L. é L. A. S. (00:06:05) (...).



    A testemunha N.K.O.(mov. 618.10) assegurou em Juízo que (...) participou de uma festa na casa de E., o (...) R. G. estava na festa na casa de E.; quem estava réu J. L. F. P. estava presente (00:08:30); organizando a festa era R. G. e “M. C.” (00:09:15); (...) foi M. C. que organizou a festa na casa de E. e lhe pagou (00:14:52). Importa destacar que tal festa foi organizada por M. C. e R. G., sendo indubitavelmente aferido por R. G. que, em que pese no referido evento só ter angariado garotas maiores de 18 (dezoito) anos, tinha por prática atrair garotas adolescentes vez que era a preferência de seus clientes, inclusive L. A. S. (mov.10.23 – Autos de IP 0008595-03.2015.8.16.0014).



    Todas as garotas ouvidas, assim como B. C. S. , contaram que iniciaram as práticas sexuais mediante pagamento quando ainda eram adolescentes. Além disso, B. C. S. confirmou que a sua agenciadora era R. G., e por meio dela se inseriu na prostituição. 



    Desta feita, resta evidente que se tratava de uma rede de exploração sexual que tinha como escopo garotas adolescentes, sendo que o réu em diversas oportunidades se aproveitou da referida rede, através das indicações de L. A. S., das próprias garotas, bem como do contato com R. G. e M. C.. 



    O contexto de exploração sexual já ilustrado é mais do que suficiente para a condenação e a demonstração de que o réu detinha ciência da idade de B. C. S. à época dos fatos. Ainda assim, em que pese as diversas mudanças de postura e versões, há o depoimento de M. C. e R. G..



    Ao comparar o conjunto de delações, é possível extrair que M. C. foi até a Receita Estadual e, de lá, saiu com instruções sobre como agir no tocante às garotas, quando L. A. S. foi preso. Importante destacar que A. C. L., ou “L.”, mencionado no depoimento de M. C., era subordinado ao réu na função de auditor fiscal, bem como estava presente no evento na casa de E., conforme o depoimento de B. C. S. na esfera policial (mov. 10.4 - Inquérito Policial). 



    Resta incontroverso que M. C. ligou para R. G., pedindo que ela danificasse de celular dela e das chips garotas, bem como conversasse com as garotas para que nada relatassem sobre os fatos, por determinação de pessoa denominada “delegado”, sendo certo que o delegado da Receita Estadual, à época de tal ligação, era o réu J. L. F. P.,